Tribunal: TJMT
Processo: 1008784-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008784-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), ARTHUR GONZAGA DE AVILA - CPF: 027.731.231-07 (EMBARGANTE), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança, mantendo o indeferimento da petição inicial por decadência do direito de impetração.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade no que se refere ao marco inicial da contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em matéria de concurso público.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada que o termo inicial do prazo de decadência computa-se a partir do término da vigência do certame, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão enfrentou diretamente o argumento de que atos posteriores poderiam reabrir o prazo, rechaçando-o de forma categórica, assentando que eventual preterição constitui vício autônomo, não sendo apta a reiniciar prazo decadencial já consumado.

6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2.126.117/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, EDcl no AREsp 1.787.708/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARTHUR GONZAGA DE AVILA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1008784-92.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão de decadência do direito de impetração.

O embargante sustenta, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial não seria o fim da validade do concurso público, mas a data do ato que concretizou sua preterição. Ademais, a sentença transitada em julgado, que reconheceu o direito à nomeação de outros candidatos, constituiria elemento novo, apto a alterar o marco inicial do prazo de decadência.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 307886874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARTHUR GONZAGA DE AVILA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1008784-92.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão de decadência do direito de impetração.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No que tange à alegada contradição, cumpre assinalar que esta se verifica “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2.126.117/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1.787.708/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, publicado no DJe em 2.12.2021).

In casu
,

a

divergência

com

outro

julgado

não

configura

o

vício

apontado,

mas,

quando

muito,

dissonância

jurisprudencial,

matéria

que

extrapola

os

estreitos

limites

dos

embargos

de

declaração
.

Quanto ao marco inicial da contagem do prazo de decadência, o v. acórdão embargado analisou a questão de forma clara, coesa e devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer vício que justifique sua integração, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
É certo que, em matéria de concurso público, o termo inicial do prazo de decadência computa-se a partir do término da vigência do certame, quando emerge potencialmente o direito líquido e certo tutelável, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão
.” (Id. 298872859 – Pág. 4).

Ademais, o v. acórdão enfrentou diretamente o argumento de que atos posteriores poderiam reabrir o prazo, rechaçando-o de forma categórica e fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, reiterando-se que:

“
[...] a alegação de que o ato lesivo teria sido consumado apenas com as nomeações ocorridas em 17.3.2025 não elide a decadência. Isso porque o marco temporal permanece sendo o término da vigência do certame, independentemente de atos administrativos posteriores. Eventual preterição constitui vício autônomo, não sendo apta a reiniciar prazo decadencial já consumado.
” (Id. 289554878 – Pág. 2).

Assim, eventual fato superveniente — como a alegada preterição decorrente de nomeação de outros candidatos por força de decisão judicial — deve ser objeto de pretensão pela via ordinária adequada, uma vez que tal fato não possui o condão de renovar o prazo decadencial para o
mandamus
, que já havia expirado.

O v. acórdão embargado é, portanto, coerente ao assentar que, uma vez consumada a decadência, a impetração após o transcurso do prazo de 9 (nove) meses do fim do prazo de validade do certame é intempestiva, independentemente de fatos posteriores.

Enfim, o entendimento do embargante sobre o marco inicial da contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, em contraposição ao que foi expressamente registrado no v. acórdão, não configura hipótese de omissão. Trata-se, em verdade, de mera rediscussão e discordância dos fundamentos que alicerçaram o julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ARTHUR GONZAGA DE AVILA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025